Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703879-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIA DE BRITO LISBOA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 08 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABADIA DE BRITO LISBOA DE ALMEIDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de embargos à execução proposto em face de CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 08 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela executada embargante, ora agravante. Em razões recursais (ID 68510372), a agravante afirma, em singela síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência, considerando, sobretudo, sua remuneração mensal. Busca a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. “In casu”, verifica-se que a agravante, aposentada pelo INSS, aufere proventos líquidos mensais no valor de R$ 2.590,62, de modo que a sua condição se amolda ao parâmetro adotado. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso a agravante não recolha as custas iniciais. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à executada embargante agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator